Tribunal: STF
Processo: Rcl 56851
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Superpesa Cia. de Transportes Especiais e Intermodais, em 9.11.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região na Reclamação Trabalhista n. 0101481-09.2017.5.01.0082, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    "RELAÇÃO DE EMPREGO. ADMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECLAMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Admitida a prestação de serviço, mas negada a relação de emprego, incumbe à reclamada a prova de que era de outra natureza a relação jurídica havida entre as partes. Não se desincumbindo desse ônus e, por outro lado, havendo evidências contrárias à sua tese, merece reforma a decisão que não reconheceu o vínculo empregatício.



    (...) A primeira acionada nega a relação de emprego. Em defesa, disse que contratou a empresa Engetel Consultoria em 2008, que tinha como sócios o autor e Fernando Amâncio, e que, em outubro de 2012, por já conhecer a qualidade do trabalho do demandante, buscou seus serviços para consultoria, que foram contratados através da sua empresa, Pimentel Serviços. Afirmou ainda que, em outubro de 2014, novamente contratou os serviços de engenharia do recorrente, de forma autônoma (folhas 359/360). Nesse contexto, em que se reconheceu a prestação de serviços a partir de 2008, mas se negou a relação de emprego, incumbia à demandada a prova de que era de outra natureza a relação jurídica havida entre as partes, à luz do art. 818 da CLT. O representante da demandada, em depoimento pessoal, corroborou a função exercida pelo autor, superintendente de operações marítimas, e informou que os empregados da ré que laboravam na balsa eram-lhe subordinados, o que dá suporte à tese de existência de vínculo empregatício ante a integração do demandante na equipe de trabalhadores (folha 649).



    (...) Diante das provas produzidas, não há como se afastar a relação de emprego. O ônus de demonstrar que os requisitos atinentes ao vínculo empregatício não estavam presentes no contrato em debate, repise-se, era da primeira ré. Contudo, o que se viu aqui foi a descrição de fatos que respaldam que as partes mantinham relação de emprego. Confrontando-se o depoimento do preposto e das testemunhas, extrai-se que o promovente atuava na balsa da primeira reclamada, executando tarefas por ela indicadas, conforme contrato firmado com os clientes dela, comandando seus empregados. De tais circunstâncias não é possível concluir que o recorrente era profissional autônomo, ou pessoa jurídica prestadora de serviços, pois ele, fisicamente falando, estava completamente integrado à equipe da Superpesa.



    (...) Por fim, restou demonstrado que ambas as testemunhas trazidas pela primeira acionada são contratadas como pessoas jurídicas e, no caso da segunda, era empregado até 2007, e em 2008 constituiu pessoa jurídica, executando as mesmas atividades desde 2006. Tal cenário delineia a forma de agir da apelada, de contratar trabalhadores à margem da legislação celetista para sonegar as verbas devidas.



    (...) Quanto aos requisitos da relação de emprego, a onerosidade é incontroversa, a subordinação, a habitualidade e a pessoalidade foram confirmadas pela prova oral, quando se descreveu a escala de serviço e a execução das atividades diretamente pelo demandante, conforme determinado pela Superpesa. Daí por que faz jus o recorrente ao reconhecimento do pacto laboral vindicado com a Superpesa Transportes Especiais e Intermodais em Recuperação Judicial de 18/02/2008 a 06/05/2015, o qual deve ser consignado em CTPS pela empregadora em até 05 dias após a disponibilização do documento depois do trânsito em julgado da presente demanda (com a projeção do tempo do aviso prévio), sob pena de multa de R$ 3.000,00, caso em que tal providência será adotada pela secretaria da vara, e ao pagamento das verbas dele resultantes, das quais não há prova de quitação nos autos (férias com 1/3, gratificações natalinas e FGTS). As férias cujos períodos concessivos se venceram no curso do contrato serão pagas em dobro.



    (...) Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para (1) reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e Superpesa Transportes Especiais e Intermodais em Recuperação Judicial, de 18/02/2008 a 06/05/2015; (2) determinar a anotação do contrato na CTPS, considerada a projeção do aviso prévio; e (3) condenar solidariamente Superpesa Cia de Transportes Especiais e Intermodais em Recuperação Judicial e Superpesa Marítima Ltda. ao pagamento de férias, gratificações natalinas, FGTS e indenização de 40%, aviso prévio, multa do art. 477, § 8º, da CLT, inatividade remunerada, reajustes, diárias, horas extras, abono e bônus, além de entrega de guias para levantamento do FGTS e seguro-desemprego, tudo na forma da fundamentação” (e-doc. 5, grifos nossos).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que, contra esse acórdão, Superpesa Cia. de Transportes Especiais e Intermodais opôs embargos de declaração, acolhidos em parte, interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento. Contra essa decisão, interpôs agravo regimental, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho até esta data.



    2. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Superpesa Cia. de Transportes Especiais e Intermodais ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante alega “trata[r-se] de prestação de serviços autônomos e, em que havia contrato, com a empresa Engetel Consultoria e Engenharia Ltda no qual o Sr. Francisco Amâncio Moreira era sócio administrador, sendo essa prestadora de serviço, com a peticionante, no qual houve a pactuação de contrato escrito, conforme documentos inseridos nos autos” (sic, fl. 2).



    Informa que, “após o entendimento firmado por esta Excelsa Suprema Corte no âmbito da ADPF 324 e do RE 958.252, o TRT da 1ª Região não considerou o contrato de prestação de serviço pela empresa no qual o sócio administrador é o próprio reclamante, nem mesmo os outros documentos que corroboram com o tipo de relação (nota fiscal, contrato de prestação de serviços); sendo esse um contrato por meio de pessoas jurídicas, no qual a empresa ora peticionante requereu a prestação de serviços de empresas por atividade fim” (fl. 9). 



    Sustenta que “o TRT-1 reconheceu a ilegalidade da prestação de serviço, via pessoa jurídica, sem a observância do que consta em nosso ordenamento jurídico em vigor da Lei 13.429/2017” (fl. 10).



    Argumenta que, “sob o pretexto de que a decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252 não invalidou os arts. 2º e 3º da CLT, o acórdão proferido pelo TRT-1 e as decisões que lhe sucederam terminaram reconhecendo a formação do vínculo empregatício entre a peticionante ora Superpesa e as empresas do reclamante, e, ainda que de forma transversa, afastando a validade dos contratos de prestação de serviço firmados entre ambos, pessoa jurídica da qual o reclamante era sócio” (fl. 22). 



    Requer medida liminar para “suspender de imediato o andamento da ATOrd nº 0101481-09.2017.5.01.0082, e seu incidente de Execução Provisória 0100107-16.2021.5.01.0082, TODOS em trâmite perante a 82ª Vara do Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro/RJ” (fl. 28).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0101481-09.2017.5.01.0082 e daquelas subsequentes” (fl. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes da Reclamação Trabalhista n. 0101481-09.2017.5.01.0082, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo beneficiário e reformou a sentença proferida em primeira instância, concluindo pela ilicitude da contratação da pessoa jurídica e pela relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante. 



    Essa decisão não se harmoniza com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora